Tribunal: TJDFT
Processo: 0723288-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0723288-03.2019.8.07.0000 AI Agravante CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS Agravados Interessados JOSÉ DA PAIXÃO FRAZÃO DE MOURA e THAIS ARAÚJO DE ANDRADE FRAZÃO CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. COOPERATIVA DE SERVIÇOS NACIONAL INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA EIRELI - ME Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista que a r. decisão agravada desconsiderou a personalidade jurídica para atingir empresas do grupo econômico das executadas, diga a Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre sua legitimidade recursal, em atenção à vedação de decisões surpresas (artigo 10 do CPC). Brasília, 30 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora